Tribunal: STF
Processo: Rcl 66876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do processo de Habeas Corpus nº 899.446/MG, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante alega que “a defesa então impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 899.446/MG), no qual se requereu o deferimento de medida liminar a fim de restaurar o status libertatis dos pacientes sem a imposição de nenhuma medida de natureza cautelar, até o julgamento do feito. Ao final, requereu a concessão da ordem para sanar a alegada coação ilegal” (p. 5).



    Narra que, “distribuídos à relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, em decisão monocrática, deferiu o pedido liminar ao fundamento de que ‘Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderia ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 875.664/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/3/2024 – grifo nosso)’” (p. 5). 



    Argumenta que, “considerando que o Ministro Relator da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em incompatibilidade com princípio inconstitucional da presunção de inocência, o que implica contrariedade ao artigo 97 da Constituição e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no artigo 103-A, §3º, da Constituição da República, e no artigo 7º da Lei nº 11.417/2006” (p. 6).



    Alega que o Tema 1068 não pode ser usado para afastar a cláusula de reserva de plenário porque o julgamento encontra-se suspenso. Da mesma forma as ADCs 43, 44 e 54 não podem servir para tal propósito porque são anteriores à alteração do art. 492, I, e, do CPP. 



    Liminarmente requer a suspensão da decisão monocrática do ministro relator da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do CPC/15 (p. 13). No mérito, requer o provimento da reclamação “para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10”. 



    Solicitei informações ao tribunal de origem (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 11 e 19). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri. Decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que afastou a aplicação do art. 492, I, "E" do CPP, em sede de habeas corpus, sob o fundamento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Inobservância da cláusula de reserva de plenário. Desrespeito à Súmula Vinculante 10. Precedentes. Matéria que teve a repercussão geral reconhecida por essa Suprema Corte (RE 1.235.340/SC- Tema 1068), ainda pendente de julgamento. Parecer pela procedência da Reclamação” (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A negativa de eficácia a lei federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ocorre que o Juízo reclamado juntou acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que cassou a liminar anteriormente deferida, para denegar a ordem do Habeas Corpus. Confira a ementa do recente julgado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO ART. 492, I, E, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PARECER ACOLHIDO. 1. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal determina a execução provisória da pena em caso de condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, com imediata expedição de mandado de prisão. 2. O afastamento da aplicação do referido artigo, sem a declaração de sua inconstitucionalidade, viola o enunciado da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, que exige a cláusula de reserva de Plenário para decisões que afastem a incidência de normas sob controle difuso de constitucionalidade. 3. O STF, em reiterados precedentes, já proclamou a nulidade de decisões que afastam a aplicação dessa norma adjetiva penal por ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 4. A constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP já está sob análise do Plenário do STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), não sendo cabível a sobreposição de manifestações entre tribunais. Até decisão em contrário pelo Supremo, presume-se a constitucionalidade do dispositivo. 5. Em observância aos precedentes do STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça, a prisão imediata do condenado é medida que deve ser aplicada, ressalvando-se a posição pessoal deste Relator. 6. Liminar cassada. Ordem denegada.” (eDOC 19 - grifei).



    Cassada a decisão objeto da presente reclamação, não mais subsiste interesse do reclamante a ser amparado na presente via. 



    Ademais, apenas a título de informação, em 12.9.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente